Tribunal: TJSP
Processo: 1009149-29.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Responsabilidade civil – Cadastro restritivo de crédito – Obrigação de fazer e reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Solicitação administrativa de consumidor à mantenedora do cadastro de lançamento de ressalva sobre existência de processo judicial instaurado para discussão da dívida – Falta de amparo legal – O CDC, art. 43, § 3o, autoriza o

Ementa:
Responsabilidade civil – Cadastro restritivo de crédito – Obrigação de fazer e reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Solicitação administrativa de consumidor à mantenedora do cadastro de lançamento de ressalva sobre existência de processo judicial instaurado para discussão da dívida – Falta de amparo legal – O CDC, art. 43, § 3o, autoriza o consumidor a exigir a correção dos dados existentes, não o acréscimo de informações – Ressalva inócua, que não alteraria a situação jurídica do autor, que continuaria a ser visto na praça como devedor – Danos morais inexistentes – Aborrecimento cotidiano – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009149-29.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PAULO KAZUO IWANE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA
SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-29.2019.8.26.0554 -Voto no 33.091
2
Apelação Cível no 1009149-29.2019.8.26.0554
Apelante: Paulo Kazuo Iwane
Apelado: Boa Vista Serviços S.a.
Comarca: Santo André
Voto no 33.091
Responsabilidade civil Cadastro restritivo de crédito Obrigação de fazer
e reparatória de danos morais Sentença de improcedência Insurgência
do autor Solicitação administrativa de consumidor à mantenedora do
cadastro de lançamento de ressalva sobre existência de processo judicial
instaurado para discussão da dívida Falta de amparo legal O CDC, art.
43, § 3o, autoriza o consumidor a exigir a correção dos dados existentes,
não o acréscimo de informações Ressalva inócua, que não alteraria a
situação jurídica do autor, que continuaria a ser visto na praça como
devedor Danos morais inexistentes Aborrecimento cotidiano Recurso
não provido e majorada a verba honorária.
Pretensão de recebimento de reparação de danos morais julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença. Rejeitados os embargos de
declaração opostos pelo autor.
Em apelação, o autor alegou que, a partir do momento em que o
banco de dados toma conhecimento de que o apontamento enfrenta ação judicial
questionando a legitimidade da informação, deve corrigi-la, nos termos do art. 43,
§ 3o, do CDC. Aduziu que, ao omitir tal providência, a mantenedora do cadastro
causou-lhe danos morais. Acrescentou que a ressalva acerca do fato informado é
direito do consumidor. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
O autor narrou que, em 27/3/2018, tomou conhecimento de que seu
nome havia sido inscrito no cadastro mantido pela ré por dívidas apontadas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-29.2019.8.26.0554 -Voto no 33.091
3
Banco Itaucard e Banco BV, nos valores de R$352,61, R$954,08 e R$1.239,12,
por ele desconhecidas, em afronta ao CDC, art. 43, § 1o, então ingressou com
ações judiciais em face dos credores e notificou a ré para que fornecesse cópias
dos títulos apresentados pelas instituições financeiras e fizesse ressalvas nos
registros públicos por ela mantidos sobre os processos judiciais, mas foi ignorado.
Ao final, pediu: (a) a apresentação pela ré os títulos que ensejaram a
negativação; (b) a condenação da ré na obrigação de fazer consistente em lançar
a ressalva sobre a existência dos processos judiciais; (c) a condenação da ré ao
pagamento de reparação de danos morais.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r. sentença
de improcedência do pedido deve ser mantida.
Dispõe o CDC, art. 43, § 3o:
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá
acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e
dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como
sobre as suas respectivas fontes.
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus
dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o
arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos
eventuais destinatários das informações incorretas.
A solicitação administrativa de se lançar ressalvas nos registros de
dívida discutidos judicialmente não tem respaldo legal.
É certo que a legislação consumerista autoriza o consumidor a exigir
a correção de inexatidão dos dados, assim entendidos aqueles relevantes para
identificação correta do consumidor, valor da dívida e nome do credor, até mesmo
se o registro resultar de dívida inexistente ou quitada. A superveniência de
processo judicial para discussão dos apontamentos não significa inexatidão de
dados, mas, sim, novo fato, e, por isso, não autoriza a retificação dos cadastros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-29.2019.8.26.0554 -Voto no 33.091
4
feitos em nome do consumidor.
Ainda que não fosse essa a conclusão, conquanto não tenha sido
efetuada pela mantenedora do cadastro restritivo de crédito a ressalva sobre a
existência de processos judiciais nos apontamentos referidos na inicial, a
circunstância não ensejaria, em hipótese alguma, a condenação da ré ao
pagamento de reparação de danos morais, por impossibilidade absoluta de se
entender pela lesão à honra, intimidade ou imagem da pessoa humana, daí não
se falar de reparação civil.
Ora, mesmo que pela ré fosse lançada a pretendida ressalva, as
obrigações inadimplidas assinaladas em nome do autor continuariam a ser
divulgadas, pelo menos até que sobreviessem decisões judiciais de determinação
de exclusão nos respectivos autos processuais, desde que fosse reconhecida, é
claro, a irregularidade dos registros, ou, ainda, até que sobreviesse a prescrição
para o exercício da pretensão de cobrança ou até que se efetuasse a quitação.
Em outros termos, a falta de ressalva da existência das ações
judiciais nos apontamentos não alterou a situação jurídica do autor. Quando
muito, e com bastante esforço interpretativo, poder-se-ia cogitar de aborrecimento
suportado pelo desatendimento de sua solicitação, mas não o suficiente para a
responsabilização civil da ré, não bastasse a ausência de narrativa inicial sobre
os fatos ensejadores dos danos, incogitável, na hipótese, falar-se de danos
morais puros.
O dano é elemento indispensável para a responsabilização civil,
aqui não constatado.
Registre-se, por oportuno, que o pedido formulado pelo autor no
processo n.o 1029822-14.2017.8.26.0554, da ação movida em face de Banco
Itaucard S/A, de obtenção de declaração de inexigibilidade dos títulos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-29.2019.8.26.0554 -Voto no 33.091
5
originaram um dos apontamentos mencionados nestes autos, foi julgado
improcedente e o recurso interposto contra a r. sentença não conhecido.
Descabido o pedido de imposição à ré do dever de exibir os títulos
judiciais que fundamentaram as inscrições no cadastro administrado pela ré, uma
que vez que o próprio autor descreveu que estava a discutir judicialmente os
apontamentos, logo, nos autos em que foram formulados os pedidos declaratórios
de inexigibilidade dos títulos é que a pretensão deverá ser alcançada.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% sobre o valor atribuído à causa para 15%, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator